Tribunal: STF
Processo: Súmula 443
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 443

A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

[{"tipo": "topico", "texto": "Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.[Tese definida noRE 626.489, rel. min.Roberto Barroso, P, j. 16-10-2013, DJE 184 de 23-09-2014,Tema 313.]No tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer: o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no art. 102, § 1°, daLei  8.213/1991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, permanecem perfeitamente aplicáveis asSúmulas 443/STFe85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.[RE 626.489,rel.  min.Roberto Barroso, P, j. 16-10-2013,DJE184 de 23-9-2014,Tema 313.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 313, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]